Tribunal: TJSP
Processo: 1005884-90.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
Declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora em relação à compensação de valores, à indenização por dano moral e à atualização monetária e juros de mora.
Atualização monetária e juros de mora. O

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
Declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora em relação à compensação de valores, à indenização por dano moral e à atualização monetária e juros de mora.
Atualização monetária e juros de mora. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso, ou seja, a data de cada um dos descontos. Se declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, a responsabilidade é extracontratual, com incidência do disposto na súmula 54, do c. STJ.
Dano moral. Inexistência de dano moral configurado, considerando o pequeno valor dos descontos realizados e a ausência de abalo significativo à esfera íntima da autora.
Devolução do valor creditado em favor da autora. Compensação de valores. Autora não nega o depósito do valor do empréstimo em seu favor. Retorno das partes ao status quo ante. Devolução do valor pela autora, independentemente de pedido contraposto, sob pena de enriquecimento sem causa. Possibilidade de compensação de valores.
Apelo acolhido apenas para fixar o termo "a quo" dos juros a data de cada desconto. Mantida a sucumbência fixada.
Recurso da autora parcialmente provido.